Tribunal: CARF
Processo: 10920.907052/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.907052/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.824 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
CIA CANOINHAS DE PAPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA.
CRÉDITO INTEGRALMENTE UTILIZADO NO PRAZO DE 360 DIAS.
LEI No 11.457/07.
Não há oposição ilegítima do Fisco quando o crédito objeto do Pedido de
Ressarcimento foi integralmente utilizado em compensações no prazo de 360
dias do protocolo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.822, de 29 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10920.907045/2011-40, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.907052/2011-41
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.824 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.907052/2011-41

Em julgamento Processo Administrativo decorrente do Pedido de Ressarcimento
de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ao qual foram vinculadas
Declarações de Compensação eletrônicas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, apreciado o pedido,
decidiu pelo total deferimento do crédito pleiteado, entretanto, verificou que os débitos
informados em DCOMP superavam o valor do crédito informado, motivo pelo qual homologou
parcialmente as compensações até o limite do crédito deferido.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que entendeu pela sua improcedência,
destacando a impossibilidade de correção do crédito de IPI.
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando:
a) Direito a atualização monetária do crédito de IPI;
b) Excesso de prazo na apreciação do pedido administrativo, nos termos da
legislação federal, obstando a pretensão da Receita Federal;
Por fim, solicita o provimento do recurso voluntário, determinando a revisão dos
cálculos de compensação e a insubsistência da cobrança realizada, baixando o processo em
diligência, se necessário, resguardando o direito de uso do crédito remanescente em
compensações futuras.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ciente do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 10/11/2014,
apresentou Recurso Voluntário em 05/12/2014, portanto, é tempestivo e
dele tomo conhecimento.
Como já destacado em Relatório, o tema em litígio decorre da não
homologação integral de compensações vinculadas ao Pedido de
Ressarcimento eletrônico de crédito de IPI.
Conforme se extrai do Despacho Decisório, apesar do reconhecimento
integral do crédito pleiteado, os débitos vinculados foram superiores ao
crédito informado em ressarcimento.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.824 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.907052/2011-41

Em sua defesa, a recorrente traz argumento que, ao seu ver, tornaria
possível a homologação integral dos débitos declarados.
Alega que, segundo a jurisprudência, nos casos em que a Fazenda
Nacional tenha sido a causadora do atraso na permissão do uso dos
créditos, caberia a atualização monetária do crédito escritural, conforme
Súmula 411 do STJ.
Pois bem, em análise aos autos processuais, verifica-se não caber razão à
recorrente.
Apesar de ter razão em seus fundamentos, peca a recorrente ao tomar
como pressuposto a existência de oposição ilegítima do Fisco à sua
utilização.
Em que pese ter alegado a realização de consulta em julho de 2008, por
meio do Processo no 10920.003673/2008-59, tendo a RFB concordado
com a apreciação do crédito somente em agosto de 2009, o que se extrai
dos autos é que o crédito foi integralmente utilizado em compensações
em prazo anterior aos 360 dias do protocolo, inexistindo no caso concreto
oposição ilegítima do Fisco a possibilitar a correção monetária do
crédito.
Esta Turma Ordinária já manifestou entendimento pela impossibilidade
de correção do crédito a ressarcir nos casos em que foi possibilitado sua
utilização integral em compensações efetuadas antes do prazo de 360
dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, como se nota do
Acórdão no 3402-007.962, de minha relatoria:
“Acórdão no 3402-007.962
Sessão de 16 de dezembro de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de Apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
[...]
CRÉDITO BÁSICO IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
Tendo sido o crédito utilizado em compensação dentro do prazo de 360 dias, não
há que se falar em oposição ilegítima do Fisco. Quanto à parte indeferida,
permanecendo a glosa após o processo administrativo fiscal, também não há que
se falar em oposição ilegítima.”
Não poderia ser diferente. Apesar desta Turma ter entendimento firmado
pela existência de oposição ilegítima inclusive nos casos de mora da
administração, fato é que, neste caso, a utilização integral do crédito no
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.824 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.907052/2011-41

prazo de 360 dias do protocolo impede inclusive a configuração da mora
e, consequentemente, da aplicação da Súmula CARF no 1541.
Desta feita, apesar de divergir dos fundamentos da decisão de primeira
instância, deve permanecer a impossibilidade de correção monetária do
crédito pleiteado.
Além dos argumentos relativos ao crédito, a recorrente defende que, se
mantida a glosa, tendo em vista a demora excessiva na apreciação do
pedido administrativo, em prazo superior ao estabelecido pelo art. 24 da
Lei no 11.457/072, não poderia incidir penalidade e juros na exigência do
Fisco, ou mesmo a decadência do direito de utilização dos créditos em
outras compensações futuras.
Não procede. A Lei no 11.457/07 não estabelece normas de prescrição,
decadência ou mesmo de isenção/anistia dos juros e multa previstos na
exigência de débitos objeto de compensações não homologadas.
O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a inobservância do prazo de
360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07 possibilita ao
contribuinte a correção monetária do crédito pleiteado, entretanto, não há
previsão legal (ou mesmo jurisprudência) que determine a não incidência
de juros e multa de mora nos casos de não homologação após o prazo de
360 dias do protocolo.
A Súmula 411 do STJ3 e o REsp no 1.138.206/RS colacionados pelo
contribuinte como fundamentação de sua defesa, não tratam da
incidência de juros e multa sobre os débitos decorrentes de
compensações não homologadas, mas sim a correção dos créditos
pleiteados, como já tratado anteriormente.
Os acréscimos moratórios são legais e estão previstos no art. 61 da Lei no
9.430/96 para pagamentos realizados em atraso, não sofrendo qualquer
interferência da aplicação da jurisprudência voltada ao art. 24 da Lei no
11.457/97.
Vale destacar que o presente processo está submetido a julgamento como
paradigma dos demais processos do lote. Dessa forma, eventualmente
ocorrendo em um dos processos do lote a utilização do crédito após o
prazo de 360 dias do protocolo ou a não utilização do crédito com

1 Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic,
deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
2 Lei no 11.457, de 2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
3 Súmula 411 do STJ: É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao ser
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.824 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.907052/2011-41

recebimento em pecúnia após o citado prazo, caberia a correção
monetária.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital